Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020192-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO TEODORO DE JESUS - CPF: 327.752.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 162.474.003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAMELIA FACANHA DE OLIVEIRA - CPF: 166.150.853-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FAÇANHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), IZABEL FERNANDES DE LIMA - CPF: 392.830.461-53 (AGRAVADO), FRANCISCO TEODORO DE JESUS - CPF: 327.752.961-49 (AGRAVADO), CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 162.474.003-06 (AGRAVADO), ANAMELIA FACANHA DE OLIVEIRA - CPF: 166.150.853-72 (AGRAVADO), THIAGO FAÇANHA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS
- PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO INDENIZATÓRIA - 20 ANOS - PREVISÃO NO ART. 177, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O direito à busca pela verdade biológica é imprescritível, no entanto, os efeitos deles decorrentes estão sujeitos à prescrição regulada pelo Código Civil.

A ação de investigação de paternidade possui caráter meramente declaratório, não implicando em interrupção de prazo prescricional para eventual ação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de instrumento aviado por
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Pedido Indenizatório por Danos Morais, rejeitou a preliminar de prescrição referente ao pleito de danos morais.

A agravante sustenta que embora a ação de investigação de paternidade seja imprescritível, há o pedido cumulativo de indenização por danos morais no montante de 180 salários mínimos, sendo que quanto a esta pretensão indenizatória ocorreu a prescrição, haja vista, que o fato ocorreu no ano de 1985 e somente após 34 anos a agravada ajuizou a medida judicial.

Por esse motivo, requer o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e determinando a extinção do processo com julgamento parcial do mérito, no que se refere ao pedido de danos morais, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Inicialmente, o presente recurso não foi conhecido (Id. 60238950), ante a ausência de hipótese de rejeição de preliminar de prescrição como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, considerado o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, e, posteriormente, com a manutenção do
decisum
, o recorrente rebelou-se pela via do recurso especial, o qual foi provido monocraticamente pelo Ministro Raul Araújo (Id. 95041968), para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento na hipótese, e determinar o retorno dos autos para continuidade no julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 105072465).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa (Id. 110976977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Pedido Indenizatório por Danos Morais ajuizada por
Izabel Fernandes de Lim
a, em face da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e Outros,
em decorrência de suposto conluio para o “rapto” de seu recém -nascido após o procedimento de parto cesariana na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em 10 de abril de 1985.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra decisão proferida pelo Magistrado Singular que rejeitou a preliminar de prescrição referente ao pedido de indenização por danos morais com fundamento na imprescritibilidade das ações de investigação de paternidade.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, embora a Ação de Investigação de Paternidade possua caráter meramente declaratório e imprescritível, os efeitos delas decorrentes no caso de eventual procedência, tal como o
pedido condenatório de indenização formulado na exordial
, são prescritíveis.

Logo, tendo em vista que os fatos ocorreram na vigência do Código Civil de 1916, Lei no 3.071/1916, os efeitos decorrentes de eventual procedência da ação declaratória de investigação de paternidade sujeitam-se ao prazo do artigo 177 e seguintes os prazos da prescrição, qual seja, 20 (vinte) anos contados da data que poderiam ter sido propostas.

Vejamos:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos,
as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

(Redação dada pela Lei no 2.437, de 1955)

Assim, nota-se que o pleito indenizatório resta prescrito, haja vista que a pretensão foi distribuída em 19/02/2019 (Id. 20589502), ou seja, transcorreram 34 (trinta e quatro) anos do fato sem qualquer providência por parte da agravada, contados da data do alegado rapto de seu recém-nascido.

Ademais, se faz necessário ressaltar ainda que a propositura da presente ação declaratória não implica em interrupção de prazo prescricional para eventual ação indenizatória.

Dessa forma, os direitos que decorrem da procedência de ações imprescritíveis, são, indubitavelmente, prescritíveis, a contar da data da violação do direito subjetivo, ou seja, quando houve a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, qual seja, data que saiu do Hospital sem seu filho.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. MAIORIDADE. 1. Se a ação de indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo foi proposta após o decurso do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, inc. V do Código Civil de 2002, é imperioso reconhecer a prescrição da ação. 2
. O prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória por abandono afetivo começa com a maioridade, ainda que o reconhecimento da paternidade seja em data posterior
. 3. Apelação conhecida e improvida. 4. Por maioria.”
(MA 0005050-77.2013.8.10.0040 - Órgão Julgador QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE – Publicação 07/07/2014 – DJ 31 /03/2014) (destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“[...]
Inviabilidade de acolhimento do pleito autoral também sob a ótica do prazo prescricional VINTENÁRIO previsto no art. 177 do CC/1916, tendo em vista que, de acordo com a teoria da actio nata, a pretensão nascer quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, permitindo -se o ajuizamento da ação que, na hipótese, apenas foi proposta mais de 20 (vinte) anos após o termo inicial do prazo prescricional.7 - Recurso especial conhecido e desprovido
.”(
REsp 1694417/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018) (destaquei).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal de Justiça acerca da questão:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE ABANDONO AFETIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONHECIMENTO PELA AUTORA DO PARENTESCO ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE -
NÃO ADMISSÃO COMO FATO GERADOR DE SUA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A PATERNIDADE - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A MAIORIDADE CIVIL

- REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, §3o, V DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência do Colendo STJ é assente no sentido de que no caso de conhecimento do parentesco antes da propositura da ação de investigação de paternidade, não se admite como fato gerador de sua pretensão o trânsito em julgado da sentença que declarou a paternidade.
No mesmo passo, o entendimento da Corte Superior de Justiça é no sentido de que o termo inicial da prescrição da ação indenizatória se dá quando o filho toma conhecimento de quem é o seu pai -
e não necessariamente do trânsito em julgado da ação que o declara como tal, já que a partir daquela data já poderia ter sido exercido o direito de ação, desde que observada a maioridade.
Conhecida a paternidade desde a infância e atingida a maioridade civil no ano de 1995 (início do prazo prescricional) e, considerando a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil, com aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos (a partir da vigência do Código Civil/2002) e a propositura da presente ação de indenização por dano moral no ano de 2016, operou-se a prescrição, a inviabilizar a pretensão da apelante. (...)”.
(Apelação Cível n. 1001910-83.2016.8.11.0040 - VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (destaquei).

Com essas considerações, conclui-se que a decisão agravada merece reforma, ante a ocorrência da prescrição no que se refere ao pedido de indenização por danos morais.

Isto posto,
dou provimento
ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, acolher a preliminar de prescrição do pedido de indenização por danos morais formulado na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022